Tribunal: TJES
Processo: 5005290-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005290-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005290-43.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Eliomar Medeiros Menezes

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2781207) em razão da
DECISÃO
(ID 13990115, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado por
SHAYMINI NASCIMENTO PIMENTEL, EDSON HELMER e SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDU
, cujo
decisum
concedeu liminarmente a segurança, determinando
“a suspensão da eficácia do ato coator”, b
em como determinando
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES, no cargo de professor de matemática e eletiva 2, nos exatos termos do edital n° 30/2021, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1,000,00 (um mil reais), sem prejuízo da responsabilização da autoridade impetrada por ato de improbidade administrativa”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
todos os contratos temporários são auditados após a formalização, especificamente em relação à formação acadêmica, prevista no edital 30/2021- Professores Habilitados e Pedagogos, em seu item 3.2”,
de modo que,
“na auditoria dos documentos de formação acadêmica da parte Impetrante foi constatado que no documento apresentado de Pós-Graduação Lato Sensu em Matemática, emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá-FIJ, não consta o ato de credenciamento da Instituição, em desconformidade com o artigo 12º, § 1º inciso V da Resolução Nº1º, de 03 de Abril de 2001”
;
II)
o Impetrante foi notificado acerca da irregularidade do documento e de que possuía 10 dias (úteis) para a resolução da pendência junto à IES, o que não ocorreu, sendo
“providenciado a cessação do contrato temporário do Servidor com vacância em 10/05/2022 por ter trabalhado até 09/05/2022”;
III)

“o edital representa a lei interna dos concursos públicos e processos seletivos, cujas regras vinculam não apenas os candidatos, como também a Administração Pública. (...) Assim, não tendo cumprido o requisito disposto no item ‘3.2.1’, do edital, não havia outra conduta para o Administrador Público que a rescisão do contrato do Impetrante, em razão do princípio da legalidade e da vinculação ao Edital”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso e, no mérito,
“seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão do juízo a quo e revogar a tutela provisória de urgência antecipada”.

Decisão (ID 2805381) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005290-43.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Eliomar Medeiros Menezes

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2781207) em razão da
DECISÃO
(ID 13990115, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado por
SHAYMINI NASCIMENTO PIMENTEL, EDSON HELMER e SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDU
, cujo
decisum
concedeu liminarmente a segurança, determinando
“a suspensão da eficácia do ato coator”, b
em como determinando
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES, no cargo de professor de matemática e eletiva 2, nos exatos termos do edital n° 30/2021, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1,000,00 (um mil reais), sem prejuízo da responsabilização da autoridade impetrada por ato de improbidade administrativa”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“
todos os contratos temporários são auditados após a formalização, especificamente em relação à formação acadêmica, prevista no edital 30/2021- Professores Habilitados e Pedagogos, em seu item 3.2”,
de modo que,
“na auditoria dos documentos de formação acadêmica da parte Impetrante foi constatado que no documento apresentado de Pós-Graduação Lato Sensu em Matemática, emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá-FIJ, não consta o ato de credenciamento da Instituição, em desconformidade com o artigo 12º, § 1º inciso V da Resolução Nº1º, de 03 de Abril de 2001”
;
II)
o Impetrante foi notificado acerca da irregularidade do documento e de que possuía 10 dias (úteis) para a resolução da pendência junto à IES, o que não ocorreu, sendo
“providenciado a cessação do contrato temporário do Servidor com vacância em 10/05/2022 por ter trabalhado até 09/05/2022”;
III)

“o edital representa a lei interna dos concursos públicos e processos seletivos, cujas regras vinculam não apenas os candidatos, como também a Administração Pública. (...) Assim, não tendo cumprido o requisito disposto no item ‘3.2.1’, do edital, não havia outra conduta para o Administrador Público que a rescisão do contrato do Impetrante, em razão do princípio da legalidade e da vinculação ao Edital”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento,o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2805381, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo, o entendimento engendrado na referida Decisão não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Inicalmente, cumpre historiar que a demanda de origem trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIOMAR MEDEIROS MENEZES
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado por
SHAYMINI NASCIMENTO PIMENTEL, EDSON HELMER e SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDU
.

Afirmou que após ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 30/2021, para o cargo de magistério de níveis fundamental e médio, direcionado ao ensino de Matemática,
“decorridos 78 (setenta e oito) dias de pleno exercício, ou seja, em data de 19/04/2022, foi informado pela autoridade impetrada, através de documento enviado via e-docs que seu contrato estará CESSADO, estando ainda o Impetrante sujeito a responder um Processo Administrativo junto a Corregedoria da SEDU, caso não apresente o Ato de Credenciamento junto ao MEC referente a Instituição FIJ - FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ/RJ, que lhe ofertou o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Nível de Especialização em Matemática, o qual o Impetrante cursou com êxito conforme Certificado anexo ao presente”.

Sucede, contudo, que segundo alegou o Impetrante,
“a própria SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU) já o admitiu como Professor de Matemática para exercício nesta mesma Unidade Educacional em contratos anteriores mediante a apresentação da mesma documentação e atualmente se encontra em pleno exercício junto nesta EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES, com atribuição das respectivas aulas após ter sido devidamente contratado”.

Sustentou, ainda, que
“no intuito de atender a solicitação da Autoridade Impetrada e sanar a suposta irregularidade, o impetrante por inumeráveis vezes tentou efetuar contato telefônico com a Secretaria da FIJ, faculdade a qual ele cursou a Pós-Graduação, através dos terminais de números (21) 33926503, 33922646, 24474700 e ainda através dos endereços eletrônicos secretaria@fij.br e fij@fij.br, entretanto, sem êxito, uma vez que nenhuma de suas ligações foram atendidas e do contato via endereços eletrônicos adveio respectivamente com as seguintes respostas”.

Nesta seara, concluiu que
“a exigência da autoridade impetrada em requerer que o impetrante apresente o Ato de Credenciamento junto ao MEC atribuído a FIJ - FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ/RJ, é abusiva e inoportuna, desprezando todo o histórico escolar do impetrante e bem assim ignorando os vários anos de trabalho prestado na função atividade de Professor de Matemática nesta mesma Unidade Educacional”.

Diante disso, pugnou pela concessão da Medida Liminar
“consistente em determinar à Ilustre Autoridade Impetrada que o mantenha no exercício do cargo de Professor de Matemática, atribuindo-lhe as aulas para composição de sua jornada de trabalho e carga suplementar, assegurando-lhe ainda, validade de seu contrato e bem assim a vaga de seu cargo até o trânsito em julgado desse mandamus, além dos direitos decorrentes de sua titulação, aprovação e contratação no Processo Seletivo, considerando-o habilitado por possuir registro no MEC para ministração de aulas de MATEMÁTICA e SELETIVA 2, em devido seu Curso de Licenciatura Plena em Matemática”.

Ao prolatar a
Decisão

combatida, o Magistrado de Piso concedeu liminarmente a segurança, determinando
“a suspensão da eficácia do ato coator”, b
em como determinando
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES, no cargo de professor de matemática e eletiva 2, nos exatos termos do edital n° 30/2021, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$ 1,000,00 (um mil reais), sem prejuízo da
responsabilização da autoridade impetrada por ato de improbidade administrativa”.

Na oportunidade, houve por bem considerar que
“o suposto documento sem o ato de credenciamento informado pela autoridade coatora possui carimbo com ato de retificação, demonstrando o credenciamento da instituição, conforme ID n°14225911”.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, cumpre destacar que o

Processo Seletivo Simplificado
para o cargo de magistério de níveis fundamental e médio é regido pelo
Edital
nº 30/2021
, que determina que
os cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) só serão considerados se cumpridas as exigências de diversas resoluções, dentre elas, a Resolução CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001
,
in verbis:

“
7.8
Os cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) e Stricto-sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/98, do Decreto nº 3046-R publicado no DIO/ES 10/07/2012 e do Conselho Nacional de Educação (CNE), de acordo com a resolução em que se enquadrar:

LATO-SENSU

RES. CFE Nº 14/77 DE 23/11/1977

RES. C.F.E. Nº 12/83 DE 06/10/1983

RES. CES/CNE Nº 2/96 DE 20/09/1996

RES. CES/CNE Nº 4/97 DE 13/08/1997

RES. CES/CNE Nº 3/99 DE 05/09/1999

RES. CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001

RES. CNE/CES Nº 24/2002 DE 18/12/2002

(...)

7.8.1
Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas resoluções acima, em especial na parte que se refere a:

a) menção da área de conhecimento/concentração, conforme a resolução de amparo;

b) data início da Especialização posterior à data fim da Graduação (não concomitância com a graduação);

c) proporção do corpo docente conforme resolução de amparo.”

Ademais, referido Edital também estipula que
a titulação apresentada pelos candidatos será auditada e, caso constatada alguma irregularidade, o candidato terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada
, nos seguintes termos:

“
3.2
Os candidatos contratados à luz deste Edital serão enquadrados/remunerados na referência do maior título apresentado no momento de sua contratação. C
aso a banca examinadora/comissão regional tenha dúvidas quanto à titulação apresentada, o (a) candidato (a) será enquadrado (a) na referência do título exigido como pré-requisito (Licenciatura - nível IV) por um período de até 30 (trinta) dias, até que a documentação seja auditada.
Constatada a regularidade dos documentos, bem como se os títulos atendem as exigências do Edital para enquadramento nos níveis/referência V, VI ou VII, a SEDU providenciará o pagamento retroativo à data início do contrato de acordo com o enquadramento a que faz jus.

3.2.1

Constatada, a qualquer momento, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato contratado para fins de atendimento ao subitem 7.8 (Pós-graduação), o (a) candidato (a) terá até 10 dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada; caso isso não aconteça no prazo estipulado o (a) candidato (a) terá sua inscrição CANCELADA e o contrato CESSADO, e quando necessário, será instruído Processo administrativo junto à Corregedoria/SEDU.
”

Nesta seara, é possível verificar que a Resolução CNE/CES nº 1/2001 de 3/04/2001 estipula, em seu artigo 12º, § 1º inciso V, que
“os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual
devem constar, obrigatoriamente
: (...) V –
indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados a distância
”.

In casu,
na hipótese de conferência do Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação apresentado pelo Impetrante, ora Recorrido, a Comissão do Processo Seletivo verificou que o documento apresentado não apresentava o ato de credenciamento da instituição, em desconformidade ao artigo 12º, § 1º inciso V, da Resolução CNE/CES nº 1/2001 de 3/04/2001
, acima mencionado.

Além disso,
notificado o Impetrante para sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias, o mesmo não cumpriu tal exigência no prazo assinalado, por demora na apresentação do documento pela Instituição em que realizou o curso de Pós-Graduação
.

Sucede, contudo, que
a despeito de o Impetrante não haver sanado a irregularidade apontada no prazo de 10 (dez) dias estipulado no Edital
, certo é que,
na oportunidade de apresentação do Mandado de Segurança, houve por bem apresentar a Conclusão do Curso de Pós-Graduação retificada

(ID 14225911, dos autos originários),
com a indicação do ato legal de credenciamento da instituição do curso ministrado a distância, sanando, portanto, a irregularidade apontada
,
in litteris:

“RETIFICAÇÃO

As Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ, encontra-se devidamente REGULAR, Credenciada pela Portaria MEC nº
1103, de 13/07/1999, Publicada no D.O.U de 15/07/1999. Credenciada na Modalidade a Distância. Portaria nº 1.517 de 13/05/2005, Publicada no D.O.U de 16/05/2005, com base na Nota Técnica nº 72/2014”.

Destaca-se, ainda, que em
Parecer homologado, publicado no Diário Oficial da União de 16/05/2005
,
restou considerada válida a oferta de diversos cursos de pós-graduação
lato sensu
na modalidade a distância, pela Faculdade em questão, incluindo, dentre estes cursos, o de Matemática, realizado pelo Impetrante
, nos seguintes termos:

“Considerando a manifestação favorável da comissão de verificação e da Sesu/MEC,
voto favoravelmente ao credenciamento das Faculdades Integradas de Jacarepaguá para a oferta exclusiva de programa de pós-graduação lato sensu, na modalidade a distância, pelo período de 3 (três) anos, com 120 (cento e vinte) vagas iniciais para os cursos de Especialização
em Língua Portuguesa,
Matemática
, Psicopedagogia e Docência do Ensino Superior”

Nesta seara, acerca da matéria, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
sobre
a possibilidade de ser sanado mero erro material constante em documento apresentado para fins de participação no Concurso Público, não sendo razoável/proporcional a eliminação do candidato
,
in verbis:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CÓPIA DO DIPLOMA SEM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO DA VERSÃO ORIGINAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO CONJUNTAMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não parece razoável e proporcional a eliminação do impetrante pelo simples fato da cópia do diploma de licenciatura em Educação Física por ele apresentado não possuir as informações contidas no verso da versão original, onde constam os registros da instituição de ensino.
A valer, trata-se de erro material sanável, o qual, por óbvio, não tem o condão de eliminar o candidato do certame, mormente se considerado que fora apresentado conjuntamente com a cópia reprográfica do documento original, demonstrando à banca examinadora estar habilitado para o desempenho do cargo de professor da disciplina de Educação Física
.

2.
Não se trata de autorizar a participação/nomeação de candidato desvalido da graduação exigida.
O que se afasta, na hipótese, é o apego exacerbado às questões de natureza formal, mesmo porque cumpre à Administração Pública agir sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adotando atos adequados, compatíveis e proporcionais ao interesse público específico
.

3.
Sentença confirmada.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 047170008214, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA. APROVAÇÃO. NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA. CORREÇÃO DO ERRO. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratam os autos do processo originário de Mandado de Segurança com Pedido Liminar Inaldita Altera Pars impetrado pela Agravada, vez que se viu impedida de assumir a função de Professora, em regime de designação temporária, após lograr aprovação no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 03/2017) promovido pela Secretaria de Educação do Município de Cariacica, considerando a verificação por este órgão público de que
o diploma de pós-graduação apresentado pela Agravada para a contratação apresentava-se com data de emissão de 20 de abril de 2008, enquanto a data de realização da referida especialização, constante do próprio diploma seria de 13 de março de 2010 a 13 de setembro de 2010 (fl. 56), portanto incongruentes
.

2.
Este erro material constante do diploma alhures mencionado revela-se facilmente suscetível de correção, como de fato ocorreu
, vez que a Agravada buscou junto à instituição de ensino Instituto Superior de Educação e Cultura Ulysses Boyd a retificação e a consequente emissão de uma segunda via do diploma, conforme verifica-se às fls. 58/58-v dos autos.

3.
Todos os documentos exigidos para a contatação da Agravada pelo edital nº 03/2017 SEME foram devidamente fornecidos, vez que a motivação para o indeferimento da contratação, consoante a informação fornecida pela Secretária Municipal de Educação do Município de Cariacica (CI/SEME/GAB PMC nº 061/2018), à fl. 18, foi a retrocitada irregularidade no certificado da candidata.

4.
O D. Juízo de 1º Grau considerou que o ato administrativo consistente no indeferimento de plano da contratação inobservou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a Autoridade apontada como coatora sequer estabeleceu prazo para que a Impetrante sanasse o erro nitidamente material constante no diploma, nem oportunizou a sua reclassificação
.

5.
Em reforço desse argumento, aliás, milita a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, quando reconhece a possibilidade do controle de atos administrativos que vão de encontro aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6
. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001238, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Diante do exposto,
sanada a irregularidade apontada no
Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação
apresentado pelo Impetrante
, bem como, tendo sido o Impetrante, ora Recorrido, devidamente classificado e aprovado no Concurso Público, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que determinou
“a suspensão da eficácia do ato coator”,
com
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. CARGO DE MAGISTÉRIO DE NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO. PROFESSOR DE MATEMÁTICA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO IRREGULAR. IRREGULARIDADE POSTERIORMENTE SANADA. INDICAÇÃO DO ATO LEGAL DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DO CURSO MINISTRADO A DISTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SER SANADO MERO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Processo Seletivo Simplificado para o cargo de magistério de níveis fundamental e médio é regido pelo
Edital
nº 30/2021, que determina que os cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) só serão considerados se cumpridas as exigências de diversas resoluções, dentre elas, a Resolução CNE/CES Nº 1/2001 DE 3/04/2001. Referido Edital também estipula que a titulação apresentada pelos candidatos será auditada e, caso constatada alguma irregularidade, o candidato terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação da irregularidade, para apresentar documentação regularizada.

II.
In casu,
a despeito de o Impetrante não haver sanado a irregularidade apontada no prazo de 10 (dez) dias estipulado no Edital, por demora na apresentação do documento pela Instituição em que realizou o curso de Pós-Graduação, certo é que, na oportunidade de apresentação do Mandado de Segurança, houve por bem apresentar a Conclusão do Curso de Pós-Graduação retificada (ID 14225911, dos autos originários), com a indicação do ato legal de credenciamento da instituição do curso ministrado a distância, sanando a irregularidade apontada.

III.
Em Parecer homologado, publicado no Diário Oficial da União de 16/05/2005, restou considerada válida a oferta de diversos cursos de pós-graduação
lato sensu
na modalidade a distância, pela Faculdade em questão, incluindo, dentre estes cursos, o de Matemática, realizado pelo Impetrante.

IV.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de ser sanado mero erro material constante em documento apresentado para fins de participação no Concurso Público, não sendo razoável/proporcional a eliminação do candidato, entendimento que pode ser aplicado ao caso em análise. Precedentes.

V.
Sanada a irregularidade apontada no
Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação apresentado pelo Impetrante
, bem como, tendo sido o Impetrante, ora Recorrido, devidamente classificado e aprovado no Concurso Público, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que determinou
“a suspensão da eficácia do ato coator”,
com
“a permanência do impetrante no corpo docente da EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA – SOORETAMA/ES”.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.